Tribunal: CARF
Processo: 18186.723734/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.723734/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.562 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DACON.
A entrega fora do prazo do Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais - DACON enseja aplicação da multa por descumprimento de obrigação
acessória.

Recurso Voluntário negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação ao argumento da isenção/imunidade, e
no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
O presente processo administrativo trata de multa aplicada ao recorrente em razão
do atraso na transmissão da Declaração de Demonstração de Apuração de Contribuições Sociais
– DACON, relativo ao segundo semestre de 2006.
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
Relatório
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração por atraso na
entrega da DACON do ano calendário de 2007, conforme descrição dos fatos e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.723734/2011-66
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.562 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723734/2011-66

enquadramento legal de fls. 09, na qual está sendo exigido crédito tributário no valor de
R$ 10.963,69.
O contribuinte apresentou impugnação alegando em síntese que na qualidade de
entidade de assistência social estaria imune à instituição de impostos, ao mesmo tempo
em que alega a isenção da contribuição social para esse tipo de entidade, desde que
atendam às exigências estabelecidas em lei.
Considera o contribuinte devida a multa pelo valor mínimo de R$ 500,00,mas, que a
multa lavrada é ilegal.
A Quarta Turma da DRJ/BSB proferiu acórdão em 24 de abril de 2014 (e-fls.
77/81), o qual recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
DACON. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
Alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade de normas para efeito
de aplicação de multas por falta de cumprimento de obrigações
acessórias não podem ser analisadas em sede administrativa, mas, tão
somente através do poder judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente foi notificada em 27/10/2014 (e-fl. 48), e interpôs Recurso
Voluntário em 05 de dezembro de 2014 (e-fls. 51/56), no qual repisa os argumentos esposados
em sede de manifestação de inconformidade, tal como a ilegalidade da cobrança face à
imunidade/isenção gozada pelo contribuinte, e como pedido subsidiário, a redução da penalidade
ao valor mínimo legal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A controvérsia cinge-se à penalidade aplicada ao contribuinte pelo atraso na
entrega do DACON, de modo que, os pilares argumentativos apresentados para sua defesa
embasam-se pela impossibilidade da respectiva cobrança, face à isenção/imunidade que goza. Ou
de forma subsidiária a aplicação da multa no mínimo legal.
Quanto ao primeiro argumento, não há que se falar ilegalidade da cobrança.
As entidades sem fins lucrativos, ainda que gozem de imunidade ou isenção, tem
o dever de transmitir as obrigações acessórias, que no direito tributário, são totalmente
independentes da obrigação principal – que no caso, é a obrigação que fica sob a guarida dos
institutos inicialmente citados.
O atraso na entrega do DACON pela pessoa jurídica obrigada –
independentemente da isenção/imunidade, conforme dito acima, enseja a aplicação da
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.562 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723734/2011-66

penalidade prevista no art. 7o da Lei no 10.426, de 2003. A Recorrente não contesta o fato
imponível de que não cumpriu a obrigação acessória, e que a multa é devida.
Quanto ao segundo argumento, da aplicabilidade da multa no valor mínimo legal,
visto que abusiva em afronta à capacidade contributiva, também não há sustento.
Isso porque o presente Tribunal Administrativo não tem o condão de analisar
argumentos de inconstitucionalidade da lei tributária, conforme dispõe a Súmula no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Vale destacar, por fim, que por força da Lei no 11.727, de 23/06/2008, caberia a
redução de 10% do valor da multa, em caso específico do cumprimento dos seguintes requisitos:
Art. 30. Até 31 de dezembro de 2008, a multa a que se refere o § 3o do art. 7o da Lei no
10.426, de 24 de abril de 2002, quando aplicada a associação sem fins lucrativos que
tenha observado o disposto em um dos incisos do § 2o do mesmo artigo, será reduzida a
10% (dez por cento).
O valor da multa exigida de associação sem fins lucrativos mediante lançamento
de ofício deve ser reduzida a 10% (dez por cento) no caso de a declaração ser apresentada após o
prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício.
Contudo, não há nos autos prova de que a declaração foi apresentada, ainda que
intempestivamente, antes do início de qualquer procedimento fiscal.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário, e no mérito
em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital